Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-91.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500071-
91.2019.8.26.0573, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BRUNO JOSE DA CRUZ
PADILHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
2
VOTO no. 15.072
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500071-91.2019.8.26.0573 (processo digital)
COMARCA: BOTUCATU 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: BRUNO JOSÉ DA CRUZ PADILHA
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Versão exculpatória inverossímil. Relatos
seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam
palpável quantidade de entorpecente na posse do acusado,
em local conhecido como ponto de venda de drogas, quadro
incompatível com a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
Tóxico. Condenação mantida. Pena-base no piso, inobstante
circunstância
desfavorável
representada
pela
razoável
quantidade e acentuada lesividade do entorpecente à saúde
pública exigindo incremento da basilar, consoante artigo 42
da Lei no. 11.343/06. Quadro negativo inconciliável com a
causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4o, daquela
mesma Lei Extravagante, bem como com a substituição da
corporal por restritivas de direitos. Regime prisional fechado
único adequado ao crime de natureza hedionda, a par da
circunstância adversa igualmente colidente com retiro
menos severo. Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 103/117, cujo
relatório se adota, BRUNO JOSÉ DA CRUZ PADILHA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos de reclusão em
regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de quinhentas (500) diárias, unidade no piso, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, vedada a interposição de recurso
em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 139 e 143), vindo as
razões do recurso a fls. 144/149. Aduz-se ser frágil o conjunto probatório
para lastrear a condenação, daí a absolvição pleiteada. Subsidiariamente,
busca-se a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
3
Drogas ou a substituição da corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 157/161, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 182/197, no caso pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, permaneceu em
silêncio (fls. 05/06). Em pretório, negou a traficância, alegando ter sido
abordado enquanto consumia drogas em frente a sua residência. Afirmou
que trazia a quantia de R$ 200,00 na carteira, proveniente do seu
trabalho, não lhe pertencendo os valores encontrados dentro do imóvel.
Por fim, asseverou ter admitido a traficância aos policiais porque foi
agredido por eles (fls. 104 e mídia SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, corroborando a acusação, na Delegacia,
narrou o policial militar Alexandre Forner patrulhar pela região dos fatos,
quando avistou BRUNO em frente a sua residência expressando
nervosismo ao perceber a aproximação da Polícia, motivo pelo qual o
abordaram. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$200,00 e
cédulas variadas. Indagado a respeito, BRUNO disse estar desempregado,
sendo o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Após franqueada a
entrada dos militares na residência, o denunciado mostrou os
entorpecentes guardados no interior do lixo do banheiro, totalizando 14
porções de maconha e 2 pedras de crack, além de localizadas mais cédulas
esparsas contabilizando a quantia total de R$ 497,00, proveniente do
tráfico (fls. 03). Em juízo, salientou ser o local conhecido como ponto de
venda de drogas (fls. 104 e mídia SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do também policial militar
David Correa de Moraes (fls. 04, 105 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
4
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o acusado, além do que
a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Vale registrar que os policiais não conheciam o apelante
antes da prisão, nada indicando intenção de imputar-lhe falsamente ou
atribuir-lhe a posse de entorpecentes em quantidade superior àquela
efetivamente encontrada, não se mostrando contraditórios os respectivos
depoimentos, cuja essência delineia o tráfico descrito na denúncia de
forma clara e indiscutível.
Inegável, portanto, o vínculo entre os tóxicos e o
denunciado diante dos depoimentos firmes e isentos dos militares, ficando
clara a autoria do tráfico, consoante quadro probatório que, ao contrário
do sustentado pela Defesa, afigura-se robusto.
De outra banda, pontue-se que a razoável quantidade,
variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (49,33g
de maconha distribuídos em 14 porções, 0,55g de cocaína em forma de
crack, mantidos em 2 invólucros), a par das circunstâncias da abordagem,
reforçam o tráfico praticado por BRUNO, sem se ignorar o fato dele haver
sido pilhado em local conhecido como ponto da espúria mercancia.
Aqui, registre-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
5
do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (0,55g, aqui
considerada a substância em forma de crack) representa, pelo menos, 27
porções “insuportáveis”, ensejando quadro de overdose (Delton Croce e
Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Editora
Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz,
“Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42, pg. 539;
STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-03-2013; TJESP, Apelação Criminal no.
0006187-64.2012.8.26.0176,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO), peculiaridade apta a também corroborar a traficância.
Igualmente, conforme decisão publicada na RT 546/327,
para se fazer um cigarro de “maconha” tipo fininho ou bagana, basta
0,33g da referida droga, representando a quantidade de Cannabis sativa L
apreendida, no mínimo, 149 “cigarros” do tóxico, não havendo, pois,
cogitar-se de posse para consumo próprio, ainda mais porque, já o uso de
ínfima parte da substância, seria suficiente para ocasionar acentuada
diminuição do rendimento psicomotor e depressão grave (Delton Croce e
Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Saraiva, pg.
636),
tudo a evidenciar o proscrito comércio, prejudicada a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no.
11.343/06.
Neste ponto, cumpre observar que o fato de o acusado
eventualmente ser usuário de drogas não denota causa impeditiva à
traficância.
Outrossim, “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico
para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstância que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
Ainda a respeito, RT's 714/357 e 776/663, bem como
Apelação Criminal apreciada por esta Corte sob o no. 993.08.018758-4,
impondo ressaltar que a alegação de usuário ou de “viciado não obsta o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
6
maior gravidade” (RJTJESP 101/498).
Cite-se, aqui,
lição
de
FERNANDO DE ALMEIDA
PEDROSO, no caso dando conta de que, “em sede de tráfico de substância
entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes,
denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a
forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em
diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, 2a ed., RT, 2004, item 5,
pág. 96).
Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de
qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de
indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o
acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum
(praesumptiones
hominis)
ou
seja,
a
ordem normal das coisas,
representando aquelas
o
conhecimento
adquirido pela prática e
observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a
jurisprudência (cf. JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág.
346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357,
711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654:
RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).
“3. A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o
caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória,
quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina:
MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria
criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236;
LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
7
Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC no 111.666, Relator:
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062,
Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009” (STF,
HC 97781/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão
Ministro LUIZ FUX).
Assim, demonstrada a materialidade através do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12),
auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), além dos laudos de constatação
provisória (fls. 16) e de exame químico toxicológico (fls. 51/53), a par de
apurada a autoria do tráfico à exaustão, a condenação é a providência que
se impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base no mínimo legal,
vale dizer, cinco (5) anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa.
A solução beneficiou o réu, isso porque a razoável
quantidade, variedade e a natureza acentuadamente lesiva e proeminente
poder viciante de parte dos tóxicos apreendidos (cocaína, principalmente
na forma de crack) desnudam dolo exacerbado a exigir incremento da
basilar, nos termos do artigo 42 da Lei no. 11.343/06, possibilitando a
circunstância àquele contribuir sobremaneira com a disseminação do vício
e correlata destruição de lares ou famílias.
Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça ao assentar que “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe
ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da
pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. Na
hipótese, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza da substância
entorpecente apreendida 13 (treze) pedras de 'crack' justifica a não
aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (STJ, 5a T., HC
225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje de 05-6-12).
“Em se tratando dos crimes previstos na Lei de Drogas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
8
fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto
no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42
da Lei 11.343/06” (STJ, AgRg no HC 244370/SP, Relator Ministro JORGE
MUSSI, DJe 19-12-2014, grifei).
Também “Há que se reconhecer a maior nocividade da
cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os
efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência
psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as
consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais
entorpecentes” (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP,
grifei).
Do mesmo modo, “1. A natureza da droga apreendida -
cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a
ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/2006” (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, julgado 06-12-2016, sem grifo no original).
A circunstância negativa em pauta não só exigia o
incremento da pena básica como, também, deveria ser sopesada para
indicar dedicação a atividade espúria ou integração a organização
criminosa, tal como há pouco assentou o Superior Tribunal de Justiça
com lastro em remansosa jurisprudência, in verbis: “HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
RACIONALIZAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E
NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA. NÃO
INCIDÊNCIA.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA” (STJ, HC 361912/SP, Relator
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 06-12-2016, grifei).
Posicionamento
da
Suprema
Corte
não
dissente,
anotando-se que, “1. Consoante a inteligência do art. 42 da Lei no
11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
9
aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena” (STF, HC 127241/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 04-8-2015, sem grifo no original).
Igualmente, “a quantidade e a natureza da droga
apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima
do mínimo legal” (RHC 122.598, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
julgado em 14-10-14, grifo inexistente no texto original), enquanto o
“próprio artigo 42 da lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena,
considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena-base em razão da
natureza da droga” (RHC 117.489/MS, Relatora Ministra ROSA WEBER,
grifou-se).
Numa ótica diversa, “Segundo especialistas, o crack é
'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com
muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo
uso... Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da
cocaína, porém muito mais intensos...' (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos,
Bookseller, 2001, p. 63)” (RT 838/571, grifei).
Na realidade, simplesmente se equiparou a situação do
apelante àquela do traficante pilhado com volume mais módico de única
espécie de entorpecente dotado de menor lesividade (como, v.g., maconha),
num inaceitável desprezo aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e individualização do “castigo”, vedada a revisão do
julgado ante a inexistência de impugnação da Justiça Pública.
Sem se reconhecer a existência de causas modificadoras,
a reprimenda acabou concretizada no patamar antes especificado,
unidade da pecuniária no piso.
Descabida a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 cogitada pela Defesa.
É que o acusado, primeiro, não demonstrou exercer
função lícita de forma satisfatória (apenas se declarou “servente”, sem
especificar onde exerce a profissão fls. 05), indicando tal peculiaridade
ser a mercancia espúria a “profissão” ou o meio de vida dele, daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
10
dedicação a atividade criminosa incondizente com a benesse, a par da
razoável quantidade tóxicos variados denotando se tratar de agente
enfronhado no “mundo do crime”, algo ínsito à perene traficância.
“Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se
pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de
comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem
diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a
abastece com a droga a ser comercializada” (TJESP, Apelação Criminal no.
0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA NERY).
Ainda a respeito, importante dizer que a minorante em
pauta “criada” pelo legislador tem como alvo o pequeno e esporádico
traficante, condição diversa daquela inerente ao agente pilhado na posse
de palpável volume de drogas variadas.
Num outro vértice, como realçou o Superior Tribunal de
Justiça em várias oportunidades, a quantidade e a nocividade das drogas
apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem do agente, por si
sós, indicam a maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à
incidência da causa de redução de pena (STJ, HC 182.359/RJ).
Inúmeros julgados expressam tal solução, sendo certo
que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa
especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas
permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC
350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
28-4-2016, grifei), a par de variegados pronunciamentos emanados do
mesmo Sodalício formando a jurisprudência a respeito do tema (STJ, AgRg
no REsp 1578930/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
02-5-2016; HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado
28-6-2016; HC 321613/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
10-6-2016; HC 362619/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 15-9-2016; HC 362266/RS, idêntico Relator), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
11
como da mais Alta Corte.
A situação não indica violação ao primado ne bis in idem,
mormente porque a quantidade e variedade de tóxicos poderiam ser
sopesados em momentos e para fins diversos, por força de dispositivos
legais expressos (artigos 33, § 3o, do Código Penal e 42 da Lei de Tóxico),
discussão até mesmo sem sentido diante da basilar fixada no mínimo
legal.
Pelos mesmos motivos, inaceitáveis a substituição da
corporal por restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências
no caso claramente insuficientes à repressão e prevenção do delito,
representando qualquer delas incentivo à criminalidade, algo reforçado
pela circunstância negativa acima reportada e montante da carcerária
(artigos 44, inciso III e 77, inciso II, ambos do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao tráfico e à circunstância adversa alhures
reportada igualmente inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, §
3o, do Código Penal).
Providência
mais
branda
ensejaria
sentimento
de
impunidade e incentivaria a prática de crime que há muito atormenta a
população, decorrendo o retiro pleno, igualmente, da maior severidade
decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5o, XLIII).
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado através de circunstância desfavorável
(posse de palpável quantidade de variadas drogas, inclusive de acentuada
nocividade à higidez física ou psíquica da população, a par do alto poder
viciante), sem se ignorar o cometimento de infração penal de indiscutíveis
gravidade e repercussão.
Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas: “1. A
pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal seja na
redação original, seja na redação atual -, já que as penas privativas de
liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes hediondos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
12
equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime
inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de
dignidade da pessoa humana, individualização da pena e
proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC 103.011/RN,
2a T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF 382/450).
Confira-se, igualmente, STF, HC 103.141/PR, rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe - 27 de 10-2-2011, cabendo declinar outro
“moderno” precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da “natureza
altamente nociva de parte das substâncias entorpecentes negociadas
-
cocaína,
substância
causadora
de
efeitos
extremamente deletérios (art. 42 da Lei no 11.343/06)” (HC
335.839/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 02-2-2016, grifei e destaquei) não denotam constrangimento
ilegal.
“6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo,
inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC
352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016, grifei),
cabendo declinar a existência de variados precedentes do mesmo Sodalício
a respeito (STJ, HC's 362543/SC e 363766/SP, ambos de Relatoria do
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgados
18-10-2016
e
11-10-2016,
respectivamente).
Acresça-se que “3. A valoração negativa da quantidade e
natureza de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso
(Precedentes)” (STJ, RHC 63129/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, grifei).
Como ainda consignou o Supremo Tribunal Federal, “É
possível a fixação de regime prisional mais gravoso em razão da natureza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
13
da quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes. IV Recurso
desprovido”
(STF,
RHC
136511/SP,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado 27-9-2016, sem grifo no original).
Pouco importa se o magistrado fixou a basilar no piso,
ainda mais porque a quantidade, variedade e nocividade das substâncias
entorpecentes, tal como antes se realçou, não podem ser desprezadas na
individualização da pena (artigo 42 da Lei no. 11.343/06, combinado com
o artigo 59 do Código Penal), daí a obrigação de se considerar a
circunstância adversa ao se decidir sobre o regime prisional cabível ou a
possibilidade de se conferir benefícios ao agente diante das peculiaridades
negativas do caso, independentemente do montante do castigo conferido
na primeira fase da dosimetria (STJ, HC's 363766/SP e 367603/SP,
ambos sob a Relatoria do RIBEIRO DANTAS, julgados 11-10-2016 e
18-10-2016, respectivamente).
“3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena e
da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade não
afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no
sentido de ser 'possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com
base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido' (HC no
125.077MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe
de 4/3/15). 4. Ordem denegada” (STF, HC 128.754, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, DJe de 11-5-2016, grifou-se).
No
mesmo
diapasão,
variegados
e
recentíssimos
pronunciamentos (STJ, HC's 359210/MS e 374807/MG, julgados
08-11-2016 e 22-11-2016, Relatores Ministros REYNALDO SOARES DA
FONSECA e JOEL ILAN PACIORNIK, respectivamente).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500071-91.2019.8.26.0573 -Voto no 15.072
14
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)